Tribunal: TJES
Processo: 5001885-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001885-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INCORTEL INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E CO-REQUERIDOS DANDO QUITAÇÃO QUANTO AO OBJETO DA AÇÃO. APROVEITAMENTO DO ACORDO AOS DEMAIS DEMANDADOS QUE NÃO PARTICIPARAM DA AVENÇA. ART. 844, §3º do CÓDIGO CIVIL. MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ORIGEM. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
E
mbora a agravante não tenha participado da estipulação do acordo, dele pode valer-se, porquanto a transação envolve a totalidade da dívida, ou seja, o inteiro crédito reivindicado em regresso. Assim, apresenta-se cabível a aplicação do art. 844, §3º do Código Civil, sobretudo porque desponta dos autos que o credor, ora agravado, deu quitação por toda a dívida, inclusive, sem nenhuma cláusula expressa de ressalva ou quitação parcial, razão pela qual se denota a satisfação dos interesses do credor.

2 -

Em relação à renúncia ao prazo recursal expressa no acordo, de fato, como regra, esta impede o conhecimento do recurso posteriormente aviado, haja vista a ocorrência de preclusão. Ocorre que, a sentença homologatória transbordou o conteúdo transacionado e, em razão dessa peculiaridade, impede-se o reconhecimento do trânsito em julgado quanto ao capítulo vertido. Outrossim, o recurso então interposto pela parte ora agravada não objetivou rediscutir o mérito do acordo em sede recursal. Por tais razões, cabível o manejo dos embargos de declaração de origem na hipótese em exame.

3 -
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001885-96.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

AGVDO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. SUBSTITUTO: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
, objetivando modificar a decisão juntada em cópia no id. 2261044, proferida nos autos da
Ação Regressiva de Indenização por Danos Materiais
, por meio da qual o magistrado
a quo
, acolhendo embargos de declaração opostos em face de sentença homologatória de transação, integralizou o julgado para
reconhecer a extinção do feito, em razão da homologação de acordo, apenas em face das requeridas que realizaram o acordo, quais sejam, Vix One Empreendimentos Imobiliários LTDA, Cyrela Brasil Realty S/A Empreendimentos e Participações, Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários LTDA e o prosseguimento do feito em face das requeridas MCA Tecnologia e Estruturas LTDA e Incortel Incorporações e Construções LTDA
, bem como para,
em razão do prosseguimento do feito, deixar de condenar a autora ao pagamento de honorários em favor de MCA e INCORTEL
.

A agravante alega (id. 2261003), primeiramente, que o
decisum
agravado é nulo,
na medida em que acolheu embargos de declaração inadmissível, para modificar sentença sujeita ao trânsito em julgado imediato, com o escopo de determinar o prosseguimento da ação em face da agravante
. Sustenta ser inviável o prosseguimento do feito em seu desfavor, porquanto houve na transação reconhecimento do adimplemento integral da pretensão inicial e expressa quitação conferida aos devedores. Por fim, assevera que em observância ao art. 844, §3º do CC, o acordo firmado com devedor solidário, dando quitação por toda a dívida, extingue a obrigação em relação a todos os devedores.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
ao proferir a decisão vergastada, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Como relatado, sustenta o embargante, sobretudo, que a sentença embargada é omissa e contraditória.

Omissa quanto aos motivos que levaram a extinção da demanda em face das requeridas MCA e Incortel, uma vez que de fato não participaram do acordo. Contraditória em razão de imputar a autora a responsabilização pelo pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos das requeridas MCA e INCORTEL, justamente pelo fato de não haver qualquer tipo de renúncia de direito em benefício delas.

A fim de corroborar suas alegações, aduz que as requeridas MCA e INCORTEL não fizeram parte do acordo de forma deliberada, sendo evidente que todos os efeitos da transação não lhes são extensivos, arguindo, inclusive, que o processo deve prosseguir em face delas. Por fim, sustenta que as requeridas que deram causa ao processo.

Em sede de contrarrazões, a requerida Incortel Incorporações e Construções LTDA aduz que a requerente ao realizar acordo renunciou ao prazo recursal, ao direito de ação rescisória e ainda requereu expressamente a baixa da distribuição junto ao Cartório Distribuidor, tais atos, segundo alega a requerida, seriam incompatíveis com a vontade de recorrer, o que inviabilizaria o conhecimento dos embargos de declaração. Sustenta, ainda, que não há vício de omissão, mas verdadeira postura contraditória da requerente, ora embargante, uma vez que na transação não há qualquer ressalva no sentido de que as requeridas não participaram do acordo.

Em embargos de declaração, a requerida MCA Tecnologia e Estruturas LTDA questiona o percentual dos honorários advocatícios fixados, sob o fundamento de que a causa possui conteúdo econômico determinado, de modo que se submete aos percentuais mínimo e máximo previstos no §2º do art. 85 do CPC.

Após a detida análise dos autos, entendo que os embargos de declaração opostos pela requerente, devem ser acolhidos.

Isso porque, consoante se depreende dos autos, foi juntado aos autos acordo realizado pelas partes Vix One Empreendimentos Imobiliários LTDA, Cyrela Brasil Realty S/A Empreendimentos e Participações, Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários LTDA e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

Infere-se dos termos de acordo, anexado às fls. 2443/2446, que realmente as requeridas MCA e INCORTEL não fizeram parte do acordo.

Diante disso, a despeito de no acordo a parte autora outorgar as requeridas plena, rasa e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e pedidos nela requeridos e ainda do pleito de homologação de acordo e baixa da distribuição, essa e todas as demais cláusulas do acordo devem ser interpretadas de forma restritiva, isto é, exclusivamente em face dos requeridos que participaram do acordo (Vix One Empreendimentos Imobiliários LTDA, Cyrela Brasil Realty S/A Empreendimentos e Participações e Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários LTDA).

Nesse sentido, inclusive, é a determinação contida no artigo 843 do Código Civil que prescreve que “a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos”.

A confirmar esse entendimento, colaciono a seguinte ementa de julgamento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABRANGÊNCIA DO ACORDO. POSSIBILIDADE DE VERSAR SOBRE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. ART. 515, §2º, CPC. APLICABILIDADE AFASTADA. ABRANGÊNCIA RESTRITA AOS PEDIDOS DA DEMANDA. MENÇÃO EXPRESSA NO ACORDO. TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 843, DO CÓDIGO CIVIL. A transação deve ser interpretada restritivamente, nos termos do artigo 843, do Código Civil, sendo vedado ao julgador emprestar maior abrangência aos termos do ajuste para o fim de alcançar situações que não estejam expressamente especificadas no instrumento celebrado entre as partes. A afirmação genérica de que o autor não possui dívidas com o banco apelado, considerando que a redação da avença não especifica explicitamente a origem das dívidas e quais elas seriam, deve ser analisada em conformidade com as demais cláusulas do acordo, bem como em conformidade com o contexto do processo judicial que ensejou a transação. Se a redação da avença afirma genericamente que o autor não possui dívidas com o banco réu, mas em cláusula posterior estabelece que a quitação abrangeria todos os pedidos da demanda, não é possível que o julgador extensivamente englobe dívida entre as mesmas partes que não é objeto do processo, e que foi contratada pelo próprio autor.

(Acórdão 1297692, 07349534720188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, à luz das premissas acima, sobretudo da interpretação restritiva que deve ser realizada sobre a transação, reconheço que a sentença é omissa quanto a extinção do feito em face das requeridas MCA e Incortel, uma vez que de fato estas não participaram do acordo, bem como contraditória ao fixar honorários advocatícios em favor dos patronos das requeridas MCA e INCORTEL, uma vez que o processo deve prosseguir em face dessas requeridas.

Sendo assim, pelas razões expostas, conheço dos embargos de declaração opostos pela autora para, em seu mérito, dar-lhes provimento, de modo a
reconhecer a extinção do feito, em razão da homologação de acordo, apenas em face das requeridas que realizaram o acordo, quais sejam, Vix One Empreendimentos Imobiliários LTDA, Cyrela Brasil Realty S/A Empreendimentos e Participações, Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários LTDA e o prosseguimento do feito em face das requeridas MCA Tecnologia e Estruturas LTDA e Incortel Incorporações e Construções LTDA.

Ademais, em razão do prosseguimento do feito, deixo de condenar a autora ao pagamento de honorários em favor de MCA e INCORTEL”.
[grifos não existentes no original]

Pois bem. Ao analisar a questão ora debatida, verifico, neste expediente de cognição sumária, que o recurso interposto comporta provimento.

Trata-se, na origem, de ação regressiva ajuizada pela ora agravada, seguradora sub-rogada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, contra a ora Agravante,
INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
,
e demais requeridas, objetivando ressarcimento de indenizações pagas aos proprietários dos veículos danificados pelo desabamento da área de lazer do Edifício Grand Parc, que totalizam o valor histórico de R$2.016.029,29 (dois milhões e dezesseis mil e vinte e nove reais e vinte e nove centavos).

No curso da demanda, as partes celebraram transação homologada por sentença, de seguinte teor:

“Em petição de fls. 2447/2450, as partes informam que entabularam acordo para pôr fim ao processo.

Em petição de fls. 2451 e ss., a requerida MCA Tecnologia de Estruturas Ltda. postula seja homologada a renúncia de direitos em face dos demais réus, bem como a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório. Decido.

Por verificar o preenchimento dos requisitos essenciais para a validade da transação, com fulcro nos arts. 487, III, “b” do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO,
por sentença, o acordo de fls. 2447 e ss., e, via de consequência,
RESOLVO O MÉRITO
da presente demanda.

Declaro extinto o processo,
nos termos do art. 354 do Código de Processo Civil.
Em observância ao artigo 90, §3º do CPC, dispenso as partes do pagamento de custas remanescentes.

Por fim, por verificar que dois requeridos não participaram do acordo, a expressa renúncia da autora de direitos sobre os quais se funda a presente ação, e ainda considerando as particularidades do caso, sobretudo que o acordo foi realizado ainda na fase inicial do processo e as poucas atuações dos advogados nos caso, condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em face dos réus que não participaram do acordo no percentual de 5% sobre o valor da causa, em observância ao §8º do art. 85 do CPC.
Nesse sentido, inclusive, colaciono a seguinte ementa de julgamento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que ratifica a possibilidade de fixação equitativa nos casos em que o percentual de 10% sobre o valor da causa é considerado exorbitante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES. EMBARGOS MONITÓRIOS. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EM SEDE RECURSAL. CÓPIA DE DOCUMENTAÇÃO ANTERIORMENTE JUNTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CC. AUSÊCNIA DE SUSPENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOs CONHECIDOs PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E SEUS ADVOGADOS. [...]11.
Apesar de não se tratar de causa com valor inestimável ou irrisório, este E. Tribunal possui o entendimento segundo o qual: A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, cabível o arbitramento de honorários por equidade nas causas em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. (TJES, Classe: Apelação, 024130311756, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018)
. 12. Não obstante o entendimento da Segunda Turma do STJ no sentido de que o reconhecimento do benefício econômico pretendido, quando não inestimável ou irrisório, afasta a apreciação equitativa (AgInt no REsp nº 1665300/PR), não se configura proporcional, nem razoável, a fixação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa milionário, em razão da sua extinção precoce, em razão do reconhecimento da prescrição, menos de dois anos após o ajuizamento da monitória, quando sequer havia sido citada a terceira litisconsorte passiva. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024160355939, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019).

Nada mais havendo, arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligencie-se”.

Em sede de embargos de declaração, o juízo primevo reconheceu a extinção do feito
apenas em face das requeridas que realizaram o acordo
, determinando o prosseguimento com relação aos demais requeridos que não participaram do ajuste.

Ocorre que, em que pese o
caput
do artigo 844 do Código Civil, conforme mencionado pelo magistrado na decisão agravada, determine que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem, seu §3º disciplina expressamente a hipótese de transação celebrada entre o credor e um dos devedores solidários, como no caso em análise, dispondo que o ajuste extinguirá a dívida em relação aos co-devedores,
in verbis
:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Portanto, embora a agravante não tenha participado da estipulação do acordo, dele pode valer-se, porquanto a transação envolve a totalidade da dívida, ou seja, o inteiro crédito reivindicado em regresso. Assim, apresenta-se cabível a aplicação do art. 844, §3º do Código Civil, sobretudo porque desponta dos autos que o credor, ora agravado, deu quitação por toda a dívida, inclusive, sem nenhuma cláusula expressa de ressalva ou quitação parcial, razão pela qual se denota a satisfação dos interesses do credor.

A respeito, segue entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, feitos os pertinentes destaques:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO ENTRE AS PARTES.QUITAÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE UM DOS DEVEDORES 1.
O art. 844, §3º, do Código Civil estabelece que a transação nãoaproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos co-devedores.

2. A quitação parcial da dívida dada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, tal como ocorre na remissão não aproveita aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga. 3. Se, na transação, libera-se o devedor que dela participou com relação à quota-parte pela qual era responsável, ficam os devedores remanescentes responsáveis somente pelo saldo que, pro rata, lhes cabe. 4. Agravo provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1002491 RN 2007/0255816-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2011)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA COMERCIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL COM REMISSÃO DE UM DOS DEVEDORES. VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. REDUÇÃO DE, NO MÍNIMO, A QUOTA-PARTE CORRESPONDENTE. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial.
2. A remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte, partilhando-se a responsabilidade pro rata, sob pena de prejudicar o exercício do direito de regresso contra os coodeverores, pois o credor iria receber por inteiro uma obrigação já parcialmente extinta; e o devedor que pagasse o total da dívida não poderia reembolsar-se da parte viril dos coobrigados, pois um deles já teria perdido, anteriormente e por causa distinta, a sua condição de devedor. 3. Na hipótese, em uma execução contra cinco devedores solidários, em razão do pagamento parcial e irrisório com remissão obtida por um deles ( CC, art. 277), entendeu o Tribunal que os outros codevedores continuariam responsáveis pelo total do débito cobrado (montante aproximado de R$ 3.500.000,00 - três milhões e meio de reais), abatida tão somente a quantia paga de R$ 20.013,69 (vinte mil treze reais e sessenta e nove centavos); sendo que, em verdade, deverá ser abatida a quota-parte correspondente ao remitido, isto é, 1/5 (um quinto) do valor total executado. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento”.
(STJ - REsp: 1478262 RS 2014/0106853-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2014)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, em demanda semelhante, envolvendo as mesmas requeridas, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE MÉRITO. IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E CO-REQUERIDOS DANDO QUITAÇÃO QUANTO AO OBJETO DA AÇÃO. APROVEITAMENTO DO ACORDO AOS DEMAIS REQUERIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE.

1. Preliminar suscitada em contrarrazões. Situação em que parte dos litigantes celebram acordo no curso do processo, quanto a uma parcela dos pedidos, e o juiz homologa essa transação, nos termos do artigo 487, inciso III,
b
, do CPC, prosseguindo o feito quanto aos demais pedidos ou demais partes, materializa-se hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito.

2. Decisão homologatória impugnável por agravo de instrumento, nos termos do artigo 356, §5º do CPC. Preliminar rejeitada.

3. Mérito recursal. Considerando que a conduta atribuída a agravante é a mesma daquelas imputadas às demais requeridas, participantes da transação; visto que a transação realizada abarcou a pretensão integral, e ainda, que a agravada outorgou “
plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos nela requeridos”,
sem que se fizesse qualquer ressalva quanto a existência de valores remanescentes devidos pela co-devedora, ora Agravante, não subsiste o prosseguimento da ação.

4. Caso a agravada desejasse seguir com a ação contra a agravante, deveria ter feito tal ressalva no instrumento de acordo, deixando claro que aquele pagamento não a extinguiria e reservando-se ao direito de prosseguir na cobrança de eventuais valores remanescentes, o que não foi o caso, em razão do valor pactuado ser o total do pedido inicial. A quitação geral e irrestrita conferida expressamente no documento extinguiu por completo a dívida. Recurso provido.

5. Pedido contraposto em contrarrazões. Com relação ao pedido de exclusão dos honorários de sucumbência formulados nas contrarrazões, não merece conhecimento, na medida em que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão, consoante os princípios do non
reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellattum
. Não conhecido.

6. Recurso conhecido e provido”.

(TJES, AI nº 5001780-22.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Convocada Débora Maria Ambos Corrêa Da Silva; julg. 16/03/2023).

Por fim, em relação à renúncia ao prazo recursal expressa no acordo, de fato, como regra, esta impede o conhecimento do recurso posteriormente aviado, haja vista a ocorrência de preclusão. Ocorre que, a sentença homologatória transbordou o conteúdo transacionado e, em razão dessa peculiaridade, impede-se o reconhecimento do trânsito em julgado quanto ao capítulo vertido. Outrossim, o recurso então interposto pela parte ora agravada não objetivou rediscutir o mérito do acordo em sede recursal. Por tais razões, cabível o manejo dos embargos de declaração de origem na hipótese em exame.

Face ao exposto,
conheço
do recurso
e, no mérito,
dou-lhe provimento, para cassar a decisão agravada, restabelecendo a sentença homologatória do acordo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001885-96.2022.8.08.0000

Agravante: INCORTEL INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

Agravada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO VISTA

(Desª Convocada HELOISA CARIELLO)

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e não tenho dúvida de acompanhar o eminente e culto Relator.

A questão envolve agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
, voltado a modificar a decisão cópia id. 2261044, proferida nos autos da Ação Regressiva de Indenização por Danos Materiais, através da qual o Juiz de 1º Grau, acolhendo embargos de declaração opostos em face de sentença homologatória de transação, integralizou o julgado para reconhecer a extinção do feito, em razão da homologação de acordo, apenas em face das requeridas que realizaram o acordo, quais sejam, Vix One Empreendimentos Imobiliários LTDA, Cyrela Brasil Realty S/A Empreendimentos e Participações, Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários LTDA. Determinou, consequencialmente, o prosseguimento do feito em face das requeridas MCA Tecnologia e Estruturas LTDA e Incortel Incorporações e Construções LTDA, deixando de condenar a autora ao pagamento de honorários em favor de MCA e INCORTEL.

A agravante sustenta a nulidade da decisão de 1º Grau, dado que teria acolhido inadmissíveis embargos de declaração inadmissível, para modificar sentença sujeita ao trânsito em julgado imediato, a fim de determinar o prosseguimento da ação em face da agravante.

Afirma, ainda, não se viável o prosseguimento do feito em seu desfavor, já que houve, na transação entabulada, reconhecimento do adimplemento integral da pretensão inicial, com expressa quitação conferida aos devedores, dizendo. Daí que, em atenção ao disposto no art. 844, §3º do CC, o acordo firmado com devedor solidário, por meio do qual foi dada quitação de toda a dívida, extingue a obrigação em relação a todos os devedores.

Esquadrinhando o contexto fático, vê-se que, quando da apreciação de embargos declaratórios declaração, o Juízo de 1º Grau “reconheceu a extinção do feito apenas em face das requeridas que realizaram o acordo, determinando o prosseguimento com relação aos demais requeridos que não participaram do ajuste”.

Irresignada, a parte agravada afirma ser indevido o prosseguimento do feito em seu desfavor, na medida em que houve no ajuste reconhecimento do adimplemento integral da pretensão inicial, com expressa quitação conferida aos devedores, o que extingue a obrigação em relação a todos os devedores, já que, a teor do disposto no art. 844, §3º do CC, o acordo firmado com devedor solidário.

No caso, é possível extrair, da avença celebrada, que, por meio daquele ato, a agravada outorgou "plena e geral quitação em relação aos direitos discutidos em decorrência dos fatos narrados na inicial", sem qualquer ressalva acerca da existência de valores remanescentes devidos pela agravante. Veja-se:

5. Com o pagamento dos valores aqui pactuados, a Autora e seus patronos outorgarão às Rés PLENA, RASA, GERAL e IRREVOGÁVEL quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos nela requeridos, declarando nada mais ter a reclamar seja a que título for, inclusive multa e honorários sucumbenciais.

6. Em decorrência da presente transação, a Autora desistirá de toda e qualquer demanda promovida em face das Rés, cujo objeto ou causa de pedir tenha relação com a presente demanda, renunciando a todos os direitos sobre os quais se fundam, em especial o processo em epígrafe.

7.Desistem as partes dos recursos por elas eventualmente interpostos, renunciando expressamente ao direito sobre os quais estes se fundam. A parte recorrente, nos recursos eventualmente existentes se compromete a comunicar ao Tribunal competente acerca da desistência aqui manifestada tão logo o presente acordo seja homologado, comprometendo-se a parte recorrida a concordar imediatamente com tal desistência.

8.As partes renunciam expressamente neste ato ao prazo recursal quanto à sentença que vier a ser proferida para homologação do presente acordo, assim como a eventual direito de ingressar com ação rescisória, ou ainda a qualquer recurso eventualmente apresentado pendente ou não de julgamento.

Os termos do ajuste indicam, assim, de forma cabal, que a(as) parte(s) credora(s) deu(eram)
quitação integral do débito, extinguindo a
obrigação em relação a todos os devedores.
Daí que a solução adotada pelo Juiz está em consonância com o entendimento não só com o disposto no art. art. 844, §3º do CC, mas com a jurisprudência pátria, inclusive a desse Sodalício, que, em casos semelhantes, já sedimentou não ficar restrita às partes transigentes a transação entre o credor e um dos devedores solidários. E isso mesmo que o pagamento seja inferior ao montante perseguido.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO COM UM DOS CODEVEDORES. PAGAMENTO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM O DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" ( REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014)
. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o acordo firmado entre as partes extinguiu apenas parte da dívida, e não sua totalidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917237 TO 2021/0015952-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO COM UM DOS CODEVEDORES. PAGAMENTO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM O DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" ( REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014)
. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o acordo firmado entre as partes extinguiu apenas parte da dívida, e não sua totalidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917237 TO 2021/0015952-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou que se depreende dos termos do acordo entabulado que o exequente dá quitação à totalidade do débito discutido, razão pela qual se extingue a dívida em relação aos demais codevedores. 2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014)
. 3. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de quitação total, seria necessário o reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 252.135/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 02/10/2019)

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ACORDO CELEBRADO ENTRE O CONSUMIDOR E UMA DAS PARTES - EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL - EXTINÇÃO INTEGRAL DO FEITO. -
Em se tratando de demanda cujas obrigações seriam solidárias entre as partes vindicadas, ao celebrar uma transação com uma delas, estendem-se aos demais devedores os efeitos do acordo que confere ampla e irrestrita quitação da integralidade das obrigações, nos termos do art. 844, § 3º, do CPC.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000695-27.2021.8.13.0572, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 22/11/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. . Recurso contra decisão que determinou o prosseguimento do feito quanto ao débito remanescente. Obrigação solidária. Acordo. Quitação parcial. Nos termos do que dispõe o artigo 275 do Código Civil, nas obrigações solidárias, incumbe ao credor a escolha de exigir e receber de um ou alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.
"É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que"a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial"( REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014)
." Improvimento. (TJRJ - AI: 00201390220228190000 202200228913, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/11/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2022)

Recurso Inominado. Acordo celebrado por devedor solidário com quitação integral da dívida. Extinção da obrigação. Art. 844, § 3º, do Código Civil. Transação realizada entre um dos devedores solidários e o credor extingue a dívida em relação aos codevedores. Recurso não provido – Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95). (TJ-SP - RI: 10100215420218260625 SP 1010021-54.2021.8.26.0625, Relator: José Claudio Abrahão Rosa, Data de Julgamento: 09/02/2022, 1º Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 09/02/2022)

Com efeito, em sendo solidária a obrigação, e ainda que tenha a parte credora aquiescido com pagamento parcial ou a menor – o que é diverso, registre-se, de dar quitação parcial ao débito-, o ajuste feito com um dos devedores por meio do qual foi conferida pela credora
quitação total da dívida
, aproveita o(s) devedor(es) solidário(s), na medida em que extingue o débito também com relação a este.

Essencial rememorar, aqui, que, para além do fato de não ser possível, em situções que tais, falar em divisão do crédito em partes iguais para cada devedor solidário, em decorrência da natureza da obrigação, se de fato desejasse a parte credora dar quitação parcial da dívida, seria de rigor o apontamento de ressalva nesse sentido na peça de acordo, de forma a restar indene de qualquer dúvida que o pagamento realizado não extinguiria a dívida. Isso não se deu, contudo, no caso, podendo ser constatada a quitação geral e irrestrita conferida expressamente no documento extinguiu integralmente a dívida.

Relativamente à renúncia ao prazo recursal expressa no acordo, de igual forma coaduno com o entendimento o eminente e culto Relator, na medida em que retrata um dos fatos extintivos do poder de recorrer. Como efeito consequencial, uma vez homologado em juízo acordo com expressa renuncia ao prazo recursal, não seria o caso de conhecimento de eventual recurso ao depois interposto, em razão da preclusão lógica, consistente
na prática de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Ocorre que, para além do fato de os embargos não terem questionado o acordo de vontades relativo a objeto lícito manifestado e homologado por sentença, o que levaria à ausência de interesse recursal na análise de seu pleito em razão da renúncia citada, a sentença homologatória de fato foi além do conteúdo transacionado.

Diante de tais considerações, acompanho o eminente e culto Relator para, de igual forma,
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a cassar a decisão agravada, restabelecendo a sentença homologatória do acordo
.

É como voto.